Tribunal: TJPA
Processo: 0003111-53.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003111-53.2019.8.14.0133

APELANTE: RAQUEL DAMASCENO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método trifásico de dosimetria da pena, adotado pelo Código Penal (art. 68), limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e ao máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo cominado pelo tipo penal.

4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reafirmaram esse entendimento em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, consolidando a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo abstratamente previsto na legislação penal.

6. A fixação de penas fora dos limites legais viola o princípio da legalidade e a separação de poderes, criando um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

7. Diante da inexistência de ilegalidade no cálculo dosimétrico realizado pelo juízo sentenciante, impõe-se a manutenção da reprimenda fixada na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 2. O método trifásico de dosimetria da pena impõe respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raquel Damasceno dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que a condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (ID 16506670).

Em razões recursais, a apelante requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea na sentença, pugnando pelo afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, uma vez que o art. 65 do CP dispõe que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena, apontando afronta à individualização da pena e ao princípio da reserva legal (ID 16506678).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16506681), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20087007).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme pretensão veiculada na via recursal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025